Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706091-19.2021.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DONALVA APARECIDA VENANCIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DONALVA APARECIDA VENANCIO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DONALVA APARECIDA VENANCIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34254618, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 34598409 e 34623403, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambas as partes embargadas para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 12:05:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora